Tribunal: TJSP
Processo: 2214694-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – "SERASA LIMPA NOME" – CORREÇÃO DA DECISÃO – deferimento da tutela de urgência para exclusão do nome da agravada da plataforma "Serasa Limpa Nome" – ausência de urgência para a reversão da medida – impossibilidade de cobrança de dívida extrajudicial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – "SERASA LIMPA NOME" – CORREÇÃO DA DECISÃO – deferimento da tutela de urgência para exclusão do nome da agravada da plataforma "Serasa Limpa Nome" – ausência de urgência para a reversão da medida – impossibilidade de cobrança de dívida extrajudicial recentemente afirmada em julgado do STJ, o que vem em reforço da decisão combatida que merece ser prestigiada – depois de a agravante cumprir a determinação do juízo, o feito ficará suspenso até segunda ordem, por conta da suspensão dos processos em trâmite que envolvem a matéria, conforme decisão proferida no IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000.
Resultado: recurso desprovido, com determinação.